Tribunal: TJDFT
Processo: 0711336-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711336-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER IMOBILIARIA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, SARKIS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EFEITOS CONDICIONADOS À PRECLUSÃO. RECURSO. INEXISTÊNCIA. CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Se a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica inversa condicionou seus efeitos à ocorrência de sua preclusão, caberia à parte insatisfeita a interposição do recurso cabível, sob pena de ver consolidado o que foi outrora decidido. 2. Se a desconsideração da personalidade jurídica inversa servira de fundamento para ampliar a abrangência da medida cautelar de protesto contra alienação de imóveis das empresas agravadas, diante da confusão patrimonial, não se pode considerar a matéria preclusa na fase de cumprimento de sentença. 3. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.001, sustentando a impossibilidade de se considerar preclusa a questão por ter sido objeto de mero despacho; c) artigos 7°, 9°, 10°, 11, 141 e 492, defendendo a nulidade da decisão interlocutória que determinou o prosseguimento do feito quando operada a preclusão, isso em razão da ausência dos requisitos de validade da decisão; d) artigos 505 e 507, apontando que a questão da desconsideração inversa da personalidade jurídica já fora decidida e está preclusa; e) artigo 995, caput e parágrafo único, aduzindo que os agravos de instrumento dos recorridos não podem impedir o prosseguimento da execução por não ter sido deferido efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 7°, 9°, 10°, 11, 141, 492, 505, 507, 995, caput e parágrafo único, e 1.001, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010